Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEUROMODULAÇÃO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA DE CUSTEIO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS CONVENIADOS. NÃO COMPROVADA. OPÇÃO DE REEMBOLSO. GARANTIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
1.1. A relação jurídica em tela não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano saúde.
2. No caso concreto, tendo a operadora do plano de saúde indicado clínica especializada, constante de sua rede credenciada, apta a realizar o tratamento da segurada e, ainda, oportunizada a possibilidade de reembolso, não é lícito exigir que a operadora custeie integralmente os procedimentos em estabelecimento não credenciado, eleito unilateralmente pela segurada.
3. Observado tratar-se de enfermidade incurável, a qual acomete a agravante desde sua infância, não é razoável inferir a ineficácia do tratamento realizado na clínica credenciada pela agravada, após a realização de apenas 8 (oito) sessões.
4. Muito embora caiba ao médico a escolha do melhor tratamento para a paciente, tal prerrogativa não inclui a possibilidade de escolha do estabelecimento na qual vai ser realizado o tratamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.